Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PAGAMENTO DE DÉBITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais por demora na baixa de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como de obrigação de promover a retirada da inscrição do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Recurso inominado do réu, visando à improcedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o). Para que seja configurada a responsabilidade civil do Estado por falta do serviço, mostra-se necessária a demonstração da falta do serviço, do dano e do nexo causal. Os documentos juntados comprovam que a autora promoveu a quitação dos débitos executados na ação de execução fiscal 0003971-11.2016.8.07.0018 (ID. 26205806), que foi extinta diante do cancelamento da certidão de dívida ativa (ID. 26205807). Mesmo diante da extinção do feito em 30/03/2020, seu nome permaneceu no cadastro de inadimplentes do Serasa (ID. 26205859 - Pág. 3) até, pelo menos, 09/03/2021, última notícia que se tem no processo acerca da inscrição. A autora solicitou perante o juízo da execução a exclusão do seu nome do cadastro, o qual informou (ID. 26205808) que não houve ordem judicial emanada pelo juízo para que o nome da executada fosse incluído nos cadastros de inadimplentes. O ofício de ID. 26205900 do Serasa, informa que o credor do débito anotado é o DETRAN, o qual é responsável por solicitar a exclusão do nome da autora dos cadastros. Ainda que o ofício mencione que “as anotações referentes a ocorrências que são de conhecimento público, como as ações judiciais, têm origem (...) na captação de dados através dos Diários Oficiais”, o fato é que a autora, desde agosto de 2020 (ID. 26205861), procura o réu para que seja promovida a exclusão do seu nome do registro de inadimplentes, de forma que o credor é quem deve promover a baixa junto ao Serasa.
4 – Cadastro de proteção ao crédito. Manutenção indevida. É cabível indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Restou demonstrado que a autora permaneceu por um ano com o seu nome mantido indevidamente nos cadastros de inadimplentes e que tentou por diversos meios promover a sua retirada, sem sucesso. A conduta omissiva do réu de promover a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes é ensejadora de reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$4.000,00) é excessivo. Considerando a gravidade do fato e suas consequências, bem como mostra-se adequada a redução da condenação em pagamento de indenização por danos morais, que se fixa em R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L